Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REDUÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. CABÍVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE-PROPORCIONALIDADE. COMPROVADOS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo recorrente e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. O art. 995 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos recursos. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos, quais sejam, o perigo do dano e a probabilidade de provimento do recurso.

2.1. No caso específico, apesar das alegações dos alimentandos, a probabilidade do direito não restou configurada, diante da necessidade de melhor apreciação da narrativa exposta de suposta ocultação de patrimônio, sem especificar, entretanto, eventuais riscos concretos ao adimplemento dos seus alimentos.

3. Com efeito, a teor do que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 229, os alimentos são devidos pelos pais em favor dos filhos de forma simultânea e solidária, tendo em vista o dever de criar, assistir e educá-los.

3.1. As prestações alimentares são, portanto, necessárias à subsistência do alimentando que por algum motivo não possui ou não está em condições de suprir suas necessidades básicas para a sobrevivência, nos termos do artigo 1694 do Código Civil.

3.2. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que deve ser observado o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, ou seja, possibilidade do alimentante, necessidade do alimentando e proporcionalidade de fixação com base nos dois elementos.

3.3. No caso em análise, não se nega as necessidades dos alimentandos, mas os alimentos devem ser fixados levando-se em consideração os rendimentos de que dispõe o alimentante, sob pena de tornar a verba alimentar insustentável no tempo.

3.4. Ademais, os ganhos da genitora não são irrelevantes quando a discussão envolve o dever de sustento dos filhos em comum, cada um contribuindo de acordo e conforme sua capacidade econômica.

3.5. Nessa linha de raciocínio, consideradas as circunstâncias e os precedentes jurisprudenciais, tem-se que a obrigação alimentar provisoriamente fixada comporta modificação, pois evidenciada desproporção entre os rendimentos comprovados nos autos e o valor fixado em primeira instância.

5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Agravo Interno não provido. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Decisão reformada.